Tribunal: STF
Processo: Rcl 79593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Súmula vinculante 24. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Reinaldo Luiz Panegocci contra decisão que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de violação da Súmula Vinculante 24.



    O embargante pugna pela manifestação expressa acerca do momento em que se considera constituído o crédito tributário. Afirma que “a decisão guerreada consta que a constituição do crédito ocorre quando do descumprimento de parcelamento tributário, o que, data vênia, não condiz com a norma tributária”. Em sua argumentação, sustenta que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva corresponde à data da constituição do crédito tributário, e não ao inadimplemento do parcelamento 



    Nessa linha, assevera que “o ordenamento jurídico tributário não dispõe que a constituição do crédito tributário ocorre com o inadimplemento do parcelamento tributário, mesmo porque quando ocorreu o inadimplemento o crédito tributário, por obvio, já existia o lançamento por homologação pelo contribuinte e a constituição do crédito tributário, tanto que foi parcelado”.



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, seja reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante 24. 



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Consoante mencionado na decisão em que neguei seguimento, “o Superior Tribunal de Justiça refutou o argumento do reclamante ao consignar que o entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência, no sentido de que ‘no caso de crime material contra a ordem tributária, é a data da constituição definitiva do crédito, conforme o Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF’, além de ressaltar que a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição não configura retroatividade in malam partem, mas mera consolidação de entendimento jurisprudencial.”.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Ademais, ressalto que a reclamação não é a via adequada para discutir o momento da constituição do crédito tributário, pois seu cabimento é restrito à garantia do cumprimento de súmulas vinculantes ou decisões do STF, e não para reanalisar questões de fundo. 



    A interpretação sobre quando ocorre a constituição do crédito tributário é uma questão jurídica que deve ser tratada nas instâncias apropriadas, e não por meio da reclamação, cuja finalidade é assegurar a uniformidade na aplicação da jurisprudência vinculante. 



    Assim, a alegação referente ao momento da constituição do crédito tributário, sendo uma questão interpretativa, não se relaciona diretamente com a aplicação da Súmula Vinculante 24, evidenciando a ausência de aderência da reclamação. 



    Portanto, tal alegação deve ser discutida por outros meios processuais, e não pela reclamação, pois envolve a interpretação do Código Tributário Nacional (CTN).



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente